Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-52.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002677-52.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMYLE VICTORIA SANTOS LOPES - CPF: 072.074.631-03 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), LEONARDO CARDOSO - CPF: 071.870.651-08 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO CARDOSO - CPF: 071.870.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE DO PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, após a autora ter efetuado pagamento via Pix no valor de R$ 230,00 a estelionatário que se apresentava como vendedor em plataforma digital, não recebendo a mercadoria adquirida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, com utilização de conta bancária mantida junto ao banco como destino da transferência via Pix, configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466; e (ii) saber se a conduta da autora, ao efetuar voluntariamente a transferência sem adotar as cautelas mínimas exigíveis, configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o nexo causal e excluindo a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479 do STJ aplica-se a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno. No caso, a fraude decorreu de conduta de terceiros completamente alheia à atividade bancária, configurando fortuito externo, sem participação da instituição financeira na negociação fraudulenta.

4.

A autora efetuou voluntariamente a transferência via Pix, inserindo os dados de destino e autorizando a operação com sua própria senha, sem qualquer coação ou induzimento da instituição financeira, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.

A instituição financeira limitou-se a processar e receber o Pix regularmente efetuado pela própria apelante, que inseriu voluntariamente os dados da conta de destino e autorizou a operação mediante uso de senha pessoal. Não houve falha na prestação do serviço bancário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não alcança fraudes praticadas por terceiros quando há culpa exclusiva do consumidor, que realiza pagamento via Pix de forma voluntária sem as cautelas devidas, configurando fortuito externo excludente do nexo causal. 2. A mera existência de conta bancária posteriormente utilizada para fins ilícitos não caracteriza falha na prestação do serviço bancário, não se aplicando a Súmula 479/STJ a casos em que a fraude é completamente alheia à atividade da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 406; CPC, art. 355, I, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJMT, RAC N. 1001158-96.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KAMYLE VICTORIA SANTOS LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.
e
LEONARDO CARDOSO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu
Leonardo Cardoso
ao pagamento da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), a título de danos materiais, bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Na mesma oportunidade, julgou extinto o processo com resolução do mérito e improcedentes os pedidos formulados em relação ao
Banco C6 S.A.
, ao fundamento de que houve rompimento do nexo causal em razão de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, caracterizando-se o evento como fortuito externo decorrente de fraude praticada mediante engenharia social (golpe via WhatsApp).

Alega a recorrente, que o Juízo
a quo
laborou em equívoco ao afastar a responsabilidade da instituição financeira, ignorando a teoria do risco do empreendimento e a solidariedade na cadeia de consumo.

Sustenta que a fraude perpetrada por terceiros, quando viabilizada por conta bancária aberta e mantida no âmbito da instituição financeira, constitui
fortuito interno
, atraindo a incidência inafastável da Súmula 479 e do Tema 466, ambos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que o banco falhou em seu dever de diligência contínua, não monitorou movimentações atípicas e não atendeu com presteza ao Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Aduz que a mera abertura de conta mediante biometria facial não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira e rechaça a tese de culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não forneceu senhas ou credenciais de acesso, mas foi induzida a erro por terceiros, agindo de boa-fé.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade solidária do Banco C6 S.A. pelos danos materiais no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões,
BANCO C6 S.A.
defende que a situação reportada na exordial deu-se por culpa exclusiva da recorrente e de terceiros estelionatários, configurando excludente absoluta de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Sustenta que a Súmula 479 do STJ é inaplicável ao caso concreto, por se tratar de fortuito externo (engenharia social fora do ambiente bancário), e que a conta do beneficiário (Leonardo Cardoso) foi aberta de forma lícita e regular, mediante biometria facial e cruzamento de dados, em estrita observância à Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

Assevera, ainda, que atuou como mero conduto das ordens emanadas pela própria autora, inexistindo nexo de causalidade, falha na prestação do serviço ou comprovação mínima de danos morais indenizáveis.

Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença proferida, ou, subsidiariamente, que eventual condenação observe a razoabilidade e a culpa concorrente da apelante.

Registra-se que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de Curadora Especial do réu revel
Leonardo Cardoso
, manifestou-se no sentido da ausência de interesse processual na apresentação de contrarrazões, uma vez que o recurso não foi interposto em face de seu assistido.

Certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 373655361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
KAMYLE VICTORIA SANTOS LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.
e
LEONARDO CARDOSO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu
Leonardo Cardoso
ao pagamento da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), a título de danos materiais, bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Na mesma oportunidade, julgou extinto o processo com resolução do mérito e improcedentes os pedidos formulados em relação ao
Banco C6 S.A.
, ao fundamento de que houve rompimento do nexo causal em razão de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, caracterizando-se o evento como fortuito externo decorrente de fraude praticada mediante engenharia social (golpe via WhatsApp).

Inicialmente, verifico a presença tanto dos requisitos intrínsecos quanto os extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Consta dos autos que a autora,
Kamyle Victoria Santos Lopes
, relata ter sido atraída por anúncio de vestuário veiculado na plataforma digital denominada
“Mayara Modas”
, em 01/03/2024. Após tratativas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, efetuou o pagamento da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), via Pix, em favor de
Leonardo Cardoso
, titular de conta bancária mantida junto ao
Banco C6 S.A.

Todavia, a mercadoria não foi entregue, tampouco houve o estorno do valor pago, circunstância que levou a autora a constatar que havia sido vítima de fraude. Em razão desse fato, ajuizou a presente ação de indenização contra o beneficiário e o banco C6 S/A.

A magistrada de primeiro grau, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da autora.

Em relação a
Leonardo Cardoso,
foi
julgado procedente
o pedido indenizatório, condenando-se o réu à restituição da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em relação ao Banco C6 S.A.,
o pedido foi
julgado improcedente,
ao fundamento de que a instituição financeira não praticou ato ilícito e de que houve culpa exclusiva da vítima, caracterizando hipótese de fortuito externo apta a romper o nexo causal. Consignou-se, ainda, que a atuação do banco se limitou à condição de mero instrumento de processamento da operação financeira, atuando como simples “meio de pagamento” (mero conduto).

A autora recorre, sustentando que o
Banco C6 S.A.
é solidariamente responsável pelos danos suportados, uma vez que a fraude foi viabilizada mediante a utilização dos serviços por ele disponibilizados. Argumenta, ainda, que as instituições financeiras possuem o dever de monitorar transações atípicas e de adotar mecanismos aptos a garantir a segurança do ambiente digital, buscando solidariedade e aumento do dano moral.

Em sua defesa, o
Banco C6 S.A.
alega que atuou como mero intermediário da operação de pagamento, sem qualquer conduta que tenha contribuído para a ocorrência da fraude. Sustenta, ainda, que o dano decorreu de
fortuito externo
, uma vez que a autora realizou voluntariamente a transferência após ter sido induzida a erro por terceiros mediante a utilização de técnicas de engenharia social.

Afirma, ademais, que a conta bancária de titularidade de Leonardo Cardoso foi aberta em conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, inclusive mediante a utilização de biometria facial (Id. 371666882).

O caso em análise retrata uma situação cada vez mais comum na sociedade contemporânea: o denominado “golpe do falso intermediário” ou “golpe do pix”, modalidade fraudulenta que tem vitimado milhares de pessoas em todo o território nacional.

Referido golpe constitui uma modalidade de estelionato que se caracteriza pela atuação de fraudadores que se aproveitam de plataformas digitais de compra e venda para aplicar golpes em compradores de boa-fé.

Não obstante a inegável gravidade da situação vivenciada pela apelante e o sentimento de solidariedade que naturalmente desperta, a análise jurídica do caso deve pautar-se pela correta aplicação dos institutos legais, sem que considerações de ordem emocional ou social possam sobrepor-se à técnica jurídica.

A apelante fundamenta sua irresignação na alegação de que a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos sofridos, com base na Súmula 479 do STJ, que estabelece: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Contudo, a aplicação desta súmula demanda análise cuidadosa de seus pressupostos, especialmente no que tange à distinção entre fortuito interno e fortuito externo. O
fortuito interno
caracteriza-se por eventos que, embora não desejados, estão intrinsecamente ligados aos riscos da atividade empresarial, inserindo-se no âmbito de controle e responsabilidade do fornecedor. Já o
fortuito externo
constitui evento totalmente alheio à atividade do fornecedor, sem qualquer relação com os riscos inerentes ao negócio.

A Súmula
479 do STJ
teve origem no julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, que tratava de situação substancialmente diversa da presente. Naquele caso paradigma, discutia-se a responsabilidade do banco por abertura de conta corrente com documentação fraudada e liberação de empréstimo mediante utilização de documentos falsos. Tratava-se, portanto, de falha direta na prestação do serviço bancário, relacionada ao dever de conferência de documentos e verificação da identidade do cliente, atividades inerentes ao
core business
da instituição financeira.

No caso dos autos, a situação é substancialmente diversa. O banco apelado não participou da negociação fraudulenta, não intermediou a compra e venda do produto, não induziu a apelante a realizar a transferência e não teve qualquer ingerência sobre a conduta do estelionatário. Sua participação limitou-se ao processamento de uma operação de transferência eletrônica vai PIX regularmente realizada pela própria apelante, que inseriu voluntariamente os dados da conta de destino e autorizou a operação mediante uso de sua senha pessoal e intransferível.

A existência de uma conta corrente em nome do estelionatário no Banco C6 S/A, ora apelado, não configura, por si só, falha na prestação do serviço bancário. As instituições financeiras têm o dever de verificar a documentação apresentada no momento da abertura da conta e de monitorar transações suspeitas, mas não podem ser transformadas em garantidoras universais contra toda e qualquer modalidade de fraude praticada por terceiros. Aceitar tal entendimento equivaleria a impor às instituições financeiras uma responsabilidade objetiva absoluta, incompatível com os limites estabelecidos pelo próprio Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA OLX". TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de Decidir (...) 5.
Embora reconhecida a possível ocorrência do golpe, a responsabilidade pela fraude é atribuída exclusivamente ao consumidor, que não adotou as devidas cautelas ao realizar a transação.
6.
A falha na prestação de serviço ou o nexo causal com o dano alegado não foi comprovado, afastando a aplicação da Súmula 479/STJ, uma vez que a fraude caracteriza fortuito externo.
IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A responsabilidade objetiva da instituição financeira não se estende a fraudes cometidas por terceiros quando há culpa exclusiva do consumidor, eis que isso configura fortuito externo e exclui o nexo de causalidade, afastando, por conseguinte, a responsabilidade da Apelada
.” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011104820228110039, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA FRAUDE.
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
As instituições financeiras não descumpriram o dever de segurança, tampouco houve comprovação de saldo disponível ou falha no sistema que justificasse o uso obrigatório do MED, cuja aplicação é facultativa e condicionada à presença de requisitos objetivos.
5. O valor fixado para danos morais (R$ 3.036,00) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua majoração. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: “1. Configura responsabilidade civil a conduta de quem, ao legitimar identidade falsa em negociação virtual, induz terceiro em erro, ainda que sem dolo direto. 2.
A responsabilização de instituição financeira por fraude eletrônica exige demonstração de falha concreta na prestação do serviço, não bastando a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja aplicação é facultativa e condicionada à presença de requisitos objetivos.
” (...)”. (TJMT, 1001158-96.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025 - destaquei).

A conduta da apelante, embora compreensível sob a perspectiva humana, revela ausência de cautela incompatível com a diligência ordinariamente exigida de um consumidor médio. Com efeito, a apelante optou por realizar o pagamento via Pix sem exigir esclarecimentos adicionais ou garantias quanto à entrega do produto, efetuando a transferência do valor antes mesmo de receber a mercadoria.

Tais circunstâncias evidenciam que o dano decorreu primordialmente da própria conduta da apelante que, atraída pelas peças de roupas, não adotou as cautelas mínimas exigíveis em negócios dessa natureza. O pagmento via PIX foi realizado por sua livre e espontânea vontade, mediante inserção de seus dados pessoais e senha, sem qualquer coação ou induzimento por parte da instituição financeira.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, aplica-se precisamente a situações como a presente, em que o dano resulta exclusivamente da conduta imprudente do próprio consumidor, sem qualquer contribuição do fornecedor para o evento danoso.

Não se desconhece que a jurisprudência tem admitido, em determinadas situações, a responsabilização de instituições financeiras por falhas em seus sistemas de segurança ou por negligência na verificação de operações atípicas. Contudo, tais precedentes referem-se a casos em que efetivamente se demonstra falha concreta na prestação do serviço bancário, como
invasão de sistemas, clonagem de cartões, operações realizadas sem a participação do correntista
,
ou transações manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente
.

No presente caso, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço bancário. O PIX foi processado e recebido regularmente, conforme realizado pela própria apelante. A conta de destino estava regularmente aberta e não apresentava histórico de movimentações suspeitas que justificassem bloqueio preventivo. O banco cumpriu adequadamente sua função de intermediário no sistema de pagamentos, processando e recebendo o pagamento conforme as instruções recebidas.

A responsabilização da instituição financeira, nas circunstâncias dos autos, representaria indevida socialização de riscos, transferindo para o sistema bancário e, em última análise, para todos os usuários dos serviços financeiros, os custos decorrentes da falta de cautela individual de consumidores que se deixam enganar por golpistas. Tal entendimento, além de juridicamente incorreto, seria socialmente pernicioso, pois incentivaria comportamentos imprudentes e oneraria desnecessariamente o sistema financeiro.

Por outro lado, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a responsabilidade do réu
Leonardo Cardoso
, em cuja conta foi creditado o valor objeto da fraude.

Quanto aos danos morais, a sentença também acertou ao reconhecer sua ocorrência em relação ao réu Leonardo, pois a participação em esquema fraudulento efetivamente causa abalo psíquico à vítima, que se vê ludibriada e lesada em sua boa-fé. Contudo, em relação ao banco apelado, não há como reconhecer dano moral decorrente de conduta que não lhe pode ser imputada.

O valor arbitrado para os danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa em favor da vítima nem valor irrisório que desestimule a prática de condutas similares.

Por todas essas razões, a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos. A magistrado singular demonstrou acurada percepção jurídica ao distinguir adequadamente as responsabilidades de cada um dos réus, reconhecendo a responsabilidade daquele que efetivamente participou da fraude e afastando a responsabilidade da instituição financeira que apenas cumpriu sua função de intermediária no sistema de pagamentos.

A reforma pretendida peloa apelante, além de juridicamente incorreta, representaria perigoso precedente que poderia estimular a proliferação de demandas infundadas contra instituições financeiras, onerando desnecessariamente o sistema e, em última análise, todos os usuários dos serviços bancários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso deo recuros de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026